Tribunal: STJ
Processo: 0001972-17.2017.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532849 - RJ(2023/0459589-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ABILIO BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALDIMAR GOMES DA SILVEIRA MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GOMES DE MORAES
AGRAVANTE
: COSME DE ABREU ELIAS
AGRAVANTE
: PAULO DE SOUZA IRIAS
ADVOGADO
: FLORIANO AMADO RAMALHO JUNIOR - RJ095984
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REINTEGRAÇÃO. POLICIAIS
MILITARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO
). FUNDAMENTO
20.910/1932
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
. NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA 283/STF
FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A decisão conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
incidência das Súmulas
; e
por analogia.
7/STJ
283/STF,
2. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
3. As razões do agravo interno não enfrentam especificamente tal fundamento,
limitando-se a reiterar que não há necessidade de reexame probatório e a afastar a
aplicação das Súmulas
; e
sem, contudo, infirmar o motivo autônomo
283/STF
7/STJ,
acima destacado.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 55d0ca55-86d5-421e-aa20-0ad19503638d

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 55d0ca55-86d5-421e-aa20-0ad19503638d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532849 - RJ(2023/0459589-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ABILIO BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALDIMAR GOMES DA SILVEIRA MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GOMES DE MORAES
AGRAVANTE
: COSME DE ABREU ELIAS
AGRAVANTE
: PAULO DE SOUZA IRIAS
ADVOGADO
: FLORIANO AMADO RAMALHO JUNIOR - RJ095984
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REINTEGRAÇÃO. POLICIAIS
MILITARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO
). FUNDAMENTO
20.910/1932
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
incidência das Súmulas
; e
por analogia.
7/STJ
283/STF,
2. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
3. As razões do agravo interno não enfrentam especificamente tal fundamento,
limitando-se a reiterar que não há necessidade de reexame probatório e a afastar a
aplicação das Súmulas
; e
sem, contudo, infirmar o motivo autônomo
283/STF
7/STJ,
acima destacado.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ABILIO BORGES contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão da incidência das Súmulas
; e
por analogia
7/STJ
283/STF,
(fls. 1.470-1.475).
Documento eletrônico VDA55698974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: 3a817ea4-93ee-4a9a-9738-252103bd1f65

O acórdão estadual reconheceu a prescrição quinquenal do
o do
art. 1
Decreto
entre a exclusão (
) e o ajuizamento (
/2017) e
20.910/1932
29/3/2007
22/6
consignou fundamento autônomo: “a sentença se manteria incólume [...] já que a
extinção do processo criminal [...] efetivou-se em razão do pronunciamento da
prescrição da pretensão punitiva [...] e não [...] inexistência de fato ou [...] negativa de
autoria” (fls. 1.471-1.472).
Argumentam os particulares, em síntese, que houve prequestionamento,
inexistência de necessidade de reexame de provas e indevida aplicação, por analogia,
da
Defendem a inaplicabilidade da
e invocam
Súmula 283/STF.
Súmula 7/STJ
precedentes, inclusive do STF, sobre efeitos da prescrição penal e a necessidade de
submissão à Justiça Militar para perda de graduação (fls. 1.482-1.487).
Impugnação do Estado, apontando a incidência, da
(fl.
Súmula 182/STJ
1.494).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O agravo interno não rebate, de modo específico e suficiente, o fundamento
autônomo do acórdão recorrido segundo o qual, ainda que não incidisse a prescrição
cível, a improcedência se manteria pela inexistência de absolvição penal por
dos fatos ou negativa de autoria, mas sim por prescrição
atipicidade/inexistência
punitiva (
.
Súmula 283/STF)
Documento eletrônico VDA55698974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: 3a817ea4-93ee-4a9a-9738-252103bd1f65

As razões do agravo interno não enfrentam especificamente tal fundamento,
limitando-se a reiterar que não há necessidade de reexame probatório e a afastar a
aplicação das Súmulas
; e
sem, contudo, infirmar o motivo autônomo
283/STF
7/STJ,
acima destacado.
Em reforço, ficou consignado que, para afastar a prescrição reconhecida,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo
Enunciado da
“Para chegar a conclusão diversa [...] é inevitável novo
Súmula 7/STJ:
exame do acervo fático-probatório [...] providência vedada em Recurso Especial”
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
(fls.
AREsp 2.168.672/SP,
5/6/2023)
1473 – transcrição). No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 859.776/RS,
Herman Benjamin, DJe
(fl. 1.474).
19/12/2016
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: 3a817ea4-93ee-4a9a-9738-252103bd1f65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.532.849 / RJ
Número Registro: 2023/0459589-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019721720178190030 19721720178190030 202324510323
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABILIO BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALDIMAR GOMES DA SILVEIRA MARTINS
AGRAVANTE : CLAUDIO GOMES DE MORAES
AGRAVANTE : COSME DE ABREU ELIAS
AGRAVANTE : PAULO DE SOUZA IRIAS
ADVOGADO : FLORIANO AMADO RAMALHO JUNIOR - RJ095984
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABILIO BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALDIMAR GOMES DA SILVEIRA MARTINS
AGRAVANTE : CLAUDIO GOMES DE MORAES
AGRAVANTE : COSME DE ABREU ELIAS
AGRAVANTE : PAULO DE SOUZA IRIAS
ADVOGADO : FLORIANO AMADO RAMALHO JUNIOR - RJ095984
Documento eletrônico VDA56500826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:52
Código de Controle do Documento: e558091b-6b2e-4ae9-9ad5-b42f6b7227f9

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:52
Código de Controle do Documento: e558091b-6b2e-4ae9-9ad5-b42f6b7227f9